Tribunal: STF
Processo: Rcl 54037
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Péricles Daniel da Silva opôs embargos de declaração contra pronunciamento em que neguei seguimento à presente reclamação, por verificar que a ação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Em suas razões, a parte embargante aponta contradição na decisão recorrida, alegando que ajuizou a presente reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, tendo sido observado o prazo de 15 dias úteis, com início após a publicação da ultima decisão proferida no Tribunal Superior do Trabalho, em 27 de maio de 2022. 



    Requer sejam providos os presentes embargos de declaração, com e julgada procedente a reclamação.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    No caso, não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, considerada a certidão elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho e o andamento processual na origem, a decisão reclamada transitou em julgado no dia 3 de junho de 2022, antes, portanto, da propositura da presente reclamação, no dia 16 seguinte, atraindo, assim, a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, além do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    Ressalte-se que a reclamação constitucional não é via processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator